Tribunal: TJES
Processo: 5006980-51.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. OBESIDADE GRAVE EM ADOLESCENTE. MEDICAMENTO LIRAGLUTIDA (SAXENDA). TEMA 6 DO STF. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por adolescente com obesidade crônica, condenou o Estado e o Município de Linhares, solidariamente, ao fornecimento do medicamento Liraglutida (Saxenda), com direcionamento prioritário ao Estado. O apelante sustentou ausência dos requisitos do Tema 6 do STF e necessidade de racionalização dos recursos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF para autorizar o fornecimento judicial de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer a responsabilidade solidária dos entes federativos com direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde tem natureza de direito fundamental e dever estatal, sendo possível a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 (RE 566.471).

No caso concreto, restou comprovada a negativa administrativa, a hipossuficiência da autora, a inexistência de substituto terapêutico no SUS, a imprescindibilidade clínica do tratamento, a eficácia do medicamento com base em evidências médicas e resposta individual positiva, e a omissão estatal quanto à incorporação da medicação.

A ausência de protocolo público para tratamento farmacológico da obesidade infantojuvenil e a inexistência de diretriz clínica específica configuram omissão que legitima a intervenção judicial.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS é solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), cabendo ao juiz direcionar a obrigação ao ente mais capacitado, sendo correto o direcionamento ao Estado.

Demonstrado o cumprimento da liminar e a capacidade do Estado para fornecer o medicamento, mantém-se a sentença que prioriza sua atuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso voluntário desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS é possível quando preenchidos cumulativamente os requisitos fixados no Tema 6 do STF.

A ausência de diretriz terapêutica específica e a eficácia clínica comprovada no caso concreto autorizam a concessão excepcional de fármaco.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de prestar assistência à saúde, podendo o juiz direcionar o cumprimento conforme a estrutura do SUS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006980-51.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTHER FRANCA DE JESUS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. OBESIDADE GRAVE EM ADOLESCENTE. MEDICAMENTO LIRAGLUTIDA (SAXENDA). TEMA 6 DO STF. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por adolescente com obesidade crônica, condenou o Estado e o Município de Linhares, solidariamente, ao fornecimento do medicamento Liraglutida (Saxenda), com direcionamento prioritário ao Estado. O apelante sustentou ausência dos requisitos do Tema 6 do STF e necessidade de racionalização dos recursos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF para autorizar o fornecimento judicial de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer a responsabilidade solidária dos entes federativos com direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde tem natureza de direito fundamental e dever estatal, sendo possível a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 (RE 566.471).

No caso concreto, restou comprovada a negativa administrativa, a hipossuficiência da autora, a inexistência de substituto terapêutico no SUS, a imprescindibilidade clínica do tratamento, a eficácia do medicamento com base em evidências médicas e resposta individual positiva, e a omissão estatal quanto à incorporação da medicação.

A ausência de protocolo público para tratamento farmacológico da obesidade infantojuvenil e a inexistência de diretriz clínica específica configuram omissão que legitima a intervenção judicial.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS é solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), cabendo ao juiz direcionar a obrigação ao ente mais capacitado, sendo correto o direcionamento ao Estado.

Demonstrado o cumprimento da liminar e a capacidade do Estado para fornecer o medicamento, mantém-se a sentença que prioriza sua atuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS é possível quando preenchidos cumulativamente os requisitos fixados no Tema 6 do STF.

A ausência de diretriz terapêutica específica e a eficácia clínica comprovada no caso concreto autorizam a concessão excepcional de fármaco.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de prestar assistência à saúde, podendo o juiz direcionar o cumprimento conforme a estrutura do SUS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006980-51.2021.8.08.0030

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
:
ESTHER FRANÇA DE JESUS e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e apelação cível contra sentença de Id 8948378, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ESTHER FRANÇA DE JESUS
, à época menor púbere, em face do ora apelante e também do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente, a fornecerem o medicamento “Liraglutida (Saxenda) 3mg/dia”, mas direcionou o cumprimento prioritário ao Ente Estadual.

Em suas razões de Id 8948395, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
o medicamento pleiteado deve ser considerado de alto custo;
II)
devem ser observados os requisitos fixados no Tema 6 do STF;
III)
é necessária a racionalização e otimização do uso de recursos orçamentários limitados.

Contrarrazões de Id 8948399 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 11845785, opinando pela confirmação da sentença recorrida.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço d
a remessa necessária e do

recurso voluntário
interposto e passo à apreciação

das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que a autora, apelada, então menor púbere de 16 (dezesseis) anos, foi diagnosticada com obesidade crônica (CID10 E66) desde a infância, o que comprometia, inclusive, sua vida social. Os médicos que acompanhavam seu tratamento recomendaram, então, o uso do medicamento “Liraglutida (Saxenda) 3mg/dia”.

Ao diligenciar junto ao sistema público de saúde, foi informada de que o medicamento não era dispensado pelo SUS.

Pois bem. Como cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no art.196 da Constituição da República, e configura dever inafastável do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A mera ausência de um fármaco em listas administrativas não pode servir como óbice intransponível à efetivação desse direito.

Nesse sentido, previu o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) a possibilidade de concessão em caráter excepcional, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e que o autor da ação, sobre quem recai o ônus probatório, comprove o preenchimento cumulativo de um conjunto de requisitos, como se pode observar:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Depreende-se, pois, a necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; b) incapacidade financeira da parte; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS, d) imprescindibilidade clínica do tratamento, e) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e f) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora.

Na hipótese dos autos, os comprovantes de requerimento administrativo encontram-se acostados em Id 8947776 (fls.9/11) e o apelante não questiona a situação financeira da apelada, que à época do ajuizamento da demanda era estudante com apenas 16 (dezesseis) anos e não exercia atividade laboral, e hoje conta com 20 (vinte) anos de idade, inexistindo nos autos qualquer demonstração de que tal cenário tenha se alterado substancialmente no curso da demanda.

Outrossim, também não se pode ignorar que a apelada encontra-se assistida pela Defensoria Pública e, conforme informado pelo próprio
ESTADO
apelante, a aquisição do medicamento gera um custo mensal de cerca de R$2.497,65 (dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), valor esse que, apesar de não exorbitante, é capaz de comprometer consideravelmente a renda do trabalhador médio.

A impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS resta demonstrada pela afirmação expressa da própria Secretaria de Estado da Saúde (Id 8948309) de que “
não há substituto terapêutico disponível no SUS”
, sendo certo que a rede pública não dispõe, em seus protocolos, de qualquer alternativa farmacológica para o tratamento da obesidade. As políticas públicas se limitam a abordagens não medicamentosas e, em última instância, à cirurgia bariátrica, sendo esta última uma medida extrema, invasiva e desproporcional para o caso da adolescente, notadamente quando existe tratamento medicamentoso de eficácia já comprovada (Id 8948391).

Quanto a imprescindibilidade clínica do tratamento e comprovação da eficácia, verifica-se que tais requisitos encontram-se demonstrados pelos laudos médicos acostados aos autos, sendo que o laudo que instrui a inicial (Id 8947776, fls.1/4) não se limita a prescrever o fármaco, mas descreve o histórico da paciente, que sofre de obesidade severa desde a infância e o laudo posterior (Id 8948304), elaborado após o cumprimento da decisão liminar, registra que a paciente apresentou excelente resposta, com emagrecimento importante e normalização dos exames complementares.

Nesse sentido, tem-se que a tese fixada pelo Pretório Excelso exige, de fato, respaldo em evidências científicas de alto nível. Contudo, tal requisito deve ser interpretado em consonância com o princípio da proteção integral e do pleno acesso à saúde. No caso em tela, a maior evidência científica aplicável à paciente é a sua própria resposta clínica, documentada nos autos. A medicina baseada em evidências não pode ser invocada de forma a ignorar a evidência empírica mais relevante: o sucesso terapêutico no indivíduo. Negar a continuidade de um tratamento que se provou eficaz, sob o pretexto de ausência de estudos generalizados para a faixa etária, seria um contrassenso que atentaria diretamente contra a saúde da apelada. A prova de eficácia, para este caso concreto, é o resultado já alcançado e que se busca manter.

Por fim, com relação à ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora, tem-se que esse requisito, de natureza mais complexa, deve ser analisado à luz da omissão do Poder Público. Não há nos autos prova de um pedido de incorporação da “Liraglutida” para obesidade infantojuvenil. Contudo, o que se constata é uma lacuna na política pública de saúde. A obesidade infantil é um problema de saúde pública crescente e notório, e a ausência de qualquer protocolo clínico ou diretriz terapêutica farmacológica por parte da Conitec para essa condição caracteriza uma omissão que deixa os pacientes sem alternativas eficazes na rede pública. É essa omissão sistêmica que, no caso concreto, autoriza a intervenção judicial para assegurar um direito fundamental desatendido.

Preenchidos, pois, todos os requisitos estabelecidos na tese fixada no julgamento do Tema 6 pelo Supremo Tribunal Federal, correto o deferimento do pedido autoral, tal como consignado pelo juízo a quo.

Posto isso, tem-se que o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), pacificou também outra controvérsia outrora existente, consignando que

a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles
,
isolada ou conjuntamente,

devendo ser estabelecido, apenas, o devido direcionamento para cumprimento prioritário, com base na organização e hierarquia interna do Sistema Único de Saúde (SUS). Observe-se:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que se refere à repartição de competências no âmbito do SUS, embora a União, os Estados e os Municípios possuam atribuições específicas, tal organização não exime qualquer deles da responsabilidade de fornecer o tratamento necessário ao cidadão. Assim, conforme as regras de repartição de competências, a execução das ações e serviços de saúde deve ser feita de forma descentralizada e, dentre os Entes demandados neste feito, correto o direcionamento prioritário do cumprimento ao
ESTADO
, considerando o valor mensal do medicamento.

Ademais, já demonstrou o apelante o cumprimento da decisão liminar (Id 8948394), sem qualquer dificuldade, o que reforça a competência do Ente Estadual para sua realização.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso voluntário e
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

de R$500,00 (quinhentos reais) para R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.